Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-64.2022.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002205-64.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO ANDREOTTI - CPF: 268.435.478-26 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – COBRANÇA
INDEVIDA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença
(Id.
215049236
)
proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por
Danos Morais
ajuizada por
FABIO ANDREOTTI
,
que

julgou procedente
s
o
s
pedido
s da ação
para
:

a) D
eclarar a inexistência do débito oriundo da fatura de energia do mês de fevereiro de 2022, com vencimento em 11 de março de 2022, no valor de R$ 417,51 (quatrocentos e dezessete r
eais e cinquenta e um centavos)
;

b) C
ondenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com
correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir d
a sentença
, nos termos da Sumula 362 do
STJ
e juros de mora de 1% ao
mês, a partir do evento danoso (
11/03/2022
)
; e

c)
Conden
ar

a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º
,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(Id.

215049238
)
a
recorrente
aduz
que
não há

qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva do

demandante,
a qual
não deve ser
presumida.

Alega que a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de danos que garantam indenização; não há qualquer constatação de que teve os direitos da personalidade
afrontados em razão negativação
.

Assevera

que
caberia à recorrida produzir provas de

que suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar

significativo

abalo moral, justificando, assim, a percepção de indenização reparatória.

Sustenta que, a
inda que se reconheça a negativação indevida, é imprescindível a

ponderação do valor a ser arbitrado à título de indenização por danos morais, sob pena de

caracterizar enriquecimento ilícito à parte autora
.

Ao final requer a reforma da sentença para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, que seja

reduzido o
quantum
indenizatório fixado
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 215049242 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do
exame dos autos, verifica-se que
FABIO ANDREOTTI

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a declaração de
inexistência do débito
referente
à

fatura de energia com vencimento em 11
/03/2022
, no valor de R$ 417,51 (quatrocentos e dezessete r
eais e cinquenta e um centavos) e
condenação da
r
equerida ao pagamento de indenização por danos morais

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Sustentou que
a
fatura
havia sido paga no dia 10
/03/
2022 por aplicativo bancário,

através da ferramenta PIX, com um dia de antecedência ao vencimento
, bem como que
te
ve
sua

honra objetiva maculada diante da inscrição indevida de seu nome nos

cadastros de proteção ao crédito
.

Ao sentenciar, o magistrado singular
,
Dr. João
Zibordi
Lara
,
julgou procedente
os pedidos da
ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais
em razão da cobrança indevida referente a
fatura de energia, com vencimento em
03/2022, no valor de R$ 417,51.

Da análise do presente, nota-se que o autor
comprovou o pagamento da fatura
com vencimento em
03/2022, no valor de R$ 417,51, antes do seu vencimento
(Id.
215049199
), bem como demonstrou
que seu nome foi negativado
por falta de pagamento
em razão d
essa fatura indevidamente exigida pela concessionária (Ids.
215049201
e
215049202
).

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, demonstra que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
.

Tal fato restou
devidamente fundamentado n
a sentença do magistrado singular quando consignou
a
evidente falha da prestação de serviço ao consumidor
pela concessionária/apelante
, deve
ndo
responder objetivamente pelos danos causados
,
conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
Ocorre que, conforme se observa dos documentos juntados (id. 92796292), o autor comprovou o pagamento do débito
referente à fatura do mês de fevereiro de 2022 (id. 92796291), com vencimento em 11 de março de 2022, no valor de R$ 417,51 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos),
no dia anterior ao vencimento
.

Outrossim, a negativação do autor foi devidamente demonstrada nos autos, mesmo com o pagamento da fatura já tendo sido realizado
(id. 92796294).

Logo, evidente a falha da prestação de serviço ao consumidor, deve a requerida responder objetivamente pelos danos causados.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de restrição de crédito gera dano moral puro, pois decorre diretamente da conduta lesiva do agente. No caso concreto, portanto, a restrição ao direito de crédito do autor caracteriza dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de prova de sua ocorrência.
”

(Id. 215049237)

[sem dest
a
que no original]

C
erto é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Demonstrado, pois,
a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

(N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
”.
[sem destaque no original]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
reconheceu a existência de ato ilícito e a condenou
em danos morais pela inclusão do nome do
requerido
no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

E
videnciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três

mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023)
.
[sem destaque no original]

Dia
nte o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.000,00 (
três

mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024